Tribunal: TJPA
Processo: 0007307-98.2013.8.14.0061
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - 00073079820138140061
COMARCA: Tucuruí.

RECORRENTE: Eliseu Meireles dos Santos (Defensora pública Marina Gomes Noronha).
RECORRIDO: Justiça Pública.
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE DENUNCIA E PRONÚNCIA. REJEIÇÃO. O Juízo de 1º grau em sentença de pronúncia asseverou em sua fundamentação que o fato do recorrente não possuir carteira nacional de habilitação, por estar supostamente embriagado e em alta velocidade, assumiu o risco de produzir o resultado morte. Inclusive, tais fatos foram devidamente narrados pelo Ministério Público na denúncia. Logo, verifica-se que o sentenciante apenas adequou a tipificação penal aos fatos narrados na inicial, não havendo, qualquer prejuízo ou violação a ser sanada. Preliminar rejeitada. MÉRITO. AUSENCIA DE TESTE DE BAFOMETRO SUPRIDO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. É prescindível a realização de teste do bafômetro ou outro exame que comprove a ingestão alcoólica no agente, bastando a existência de prova testemunhal constatando a influência do álcool e a afetação da capacidade psicomotora do condutor para que esteja configurado o delito, como ocorreu no caso em tela. DESCLASSIFICAÇÃO. CRIME DE HOMICIDIO CULPOSO NO TRÂNSITO SOB DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONFIGURADO DOLO EVENTUAL. IMPROVIMENTO. As circunstâncias em que o crime aconteceu caracterizam a ocorrência do dolo eventual do recorrente, que utilizou-se de motocicleta emprestada, mesmo sem ter permissão legal, trafegando em alta velocidade durante a noite e de forma incompatível com a via, não teve cautela suficiente na direção do veículo automotor e por estar sob efeito de substância que altera a capacidade psicomotora, acabou por atropelar e provocar a morte da vítima. Incabível a desclassificação para o delito de homicídio culposo sob direção de veículo automotor, devendo o réu ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos
dezoito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte
.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
Eliseu Meireles dos Santos
, impugnando a r. decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Tucuruí que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, caput do Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Consta na denúncia que no 24/12/2013, por volta das 22hs, o apelante na condução de um veículo automotor em alta velocidade, ceifou a vida da vítima Maria Teófila, não oferecendo a esta qualquer chance de defesa.

O recorrente foi pronunciado e inconformado interpôs o presente recurso em sentido estrito. Nas razões recursais (fls. 473/481) requer, preliminarmente, a nulidade da sentença de pronúncia diante da violação do princípio da correlação entre denúncia e pronúncia. No mérito, pugna pela desclassificação para o crime de homicídio culposo sob direção de veículo automotor, diante da ausência de dolo eventual.

Em contrarrazões (fls. 553/559) o Ministério Público de 1º Grau, manifestou-se pelo improvimento do recurso, diante da existência de indícios suficientes de autoria e materialidade para submete-lo a julgamento pelo Conselho de Sentença. Em atenção ao art. 589 do Código de Processo Penal, foi mantida a decisão de pronúncia, às fls. 560.

A seguir, os autos foram remetidos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, que apresentou parecer as fls. 567/570 da lavra da Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, que se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do recurso em sentido estrito.

É o relatório. Sem revisão.
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciação do mérito.

- DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE ACUSAÇÃO E SENTENÇA -

Preliminarmente, a defesa ponta nulidade na sentença de pronúncia, sob argumento de que houve violação ao princípio da correlação entre a acusação e pronúncia.

A defesa esclarece que o Ministério Público ofereceu denúncia incidindo a conduta do réu no disposto no artigo 302, inciso I da Lei 9503/97 (homicídio culposo na direção de veículo automotor), todavia, após tramitação regular, o Juízo de 1º grau prolatou sentença de pronuncia em desfavor do recorrente, tendo em vista que o homicídio se deu por dolo eventual, uma vez que estava na direção de veículo automotor sem possuir carteira de habilitação e por ter ingerido bebida alcoólica.

Diante disso, alega a Defesa que a decisão do Juízo deve ser nula, uma vez que os argumentos utilizados para reconhecer o dolo eventual não foram mencionados pelo Ministério Público na denúncia, o que vedaria a utilização da fundamentação para a alterar a capitulação penal em seu desfavor.

Pela análise dos autos, verifica-se que o Juízo de 1º grau em sentença de pronúncia asseverou em sua fundamentação que o fato do recorrente não possuir carteira nacional de habilitação, por estar supostamente embriagado e em alta velocidade, assumiu o risco de produzir o resultado morte.

Inclusive, tais fatos foram devidamente narrados pelo Ministério Público na denúncia,
in verbis
:
(...) Consta nos autos, que o denunciado conduzia em via pública uma motocicleta (...) em alta velocidade, quando veio a atropelara senhora MARIA TEÓFILA, de 73 anos de idade (...); (...) o denunciado dirigia o veículo automotor em via pública, sem a devida habilitação para dirigir (...); Perante a autoridade policial, o denunciado confessou ter consumido apenas uma latinha de cerveja (...).

Na sentença recorrida, o MM. Magistrado
a quo
, justificou a imputação do crime preceituado no art. 121 do Código Penal motivando-a nos seguintes termos:
[...] Em que pese o fato de serem os delitos de trânsito em regra culposos, porém, no caso presente, o fato do denunciado não possuir carteira nacional de habilitação, estar supostamente embriagado e o fato do acusado estar supostamente em alta velocidade, e, tais circunstâncias tornam plenamente admissível que o denunciado tenha assumido o risco de causar a morte advinda, dúvida que deve ser solvida pelo conselho de sentença. Sendo que de acordo com o princípio do juiz natural, o julgamento a respeito da ocorrência ou não da culpa consciente deve ficar a cargo dos jurados que compõe o conselho de sentença. Assim, o dolo eventual não pode ser descartado ou julgado inadmissível na fase do iudicium accusationis, sendo que o Tribunal do Júri o competente para análise do dolo em comento [...].

É imperioso registrar que o princípio da correlação entre a denúncia e a sentença condenatória representa no sistema processual penal uma das mais importantes garantias ao acusado, porquanto descreve balizas para a prolação do édito repressivo ao dispor que deve haver precisa correspondência entre o fato imputado ao réu e a sua responsabilidade penal. Assim, é inadmissível que o indivíduo seja condenado por condutas não descritas na peça vestibular, sendo certo, outrossim, que o réu se defende dos fatos narrados na inicial, e não da capitulação jurídica a eles atribuída pelo Ministério Público.

Por essa razão, admite-se que o magistrado, ao proferir sentença nos autos, confira nova definição jurídica aos fatos contidos na incoativa, sem que tal procedimento implique ofensa ao princípio da correlação.

Confira-se, por oportuno, a letra do artigo 383 do Código de Processo Penal:
Art. 383. ¿O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave¿.

Sobre o tema, é essa a lição de Guilherme de Souza Nucci, que esclarece o que significa a nova classificação dos fatos que pode ser conferida pelo magistrado na
emendatio libelli
:
(...) Definição jurídica do fato: é a tipicidade, ou seja, o processo pelo qual o juiz subsume o fato ocorrido ao modelo legal abstrato de conduta proibida. Assim, dar a definição jurídica do fato significa transformar o fato ocorrido em juridicamente relevante. (...) Portanto, neste artigo, o que o juiz pode fazer, na fase da sentença, é levar em consideração o fato narrado pela acusação na peça inicial (denúncia ou queixa), sem se preocupar com a definição jurídica dada, pois o réu se defendeu, ao longo da instrução, dos fatos a ele imputados e não da classificação feita. O juiz pode alterá-la, sem qualquer cerceamento de defesa, pois o que está em jogo é a sua visão de tipicidade, que pode variar conforme o seu livre convencimento. (...) É a chamada emendatio libelli." (Código de Processo Penal Comentado. 9ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 689).

Neste sentido são os julgados das Cortes Superiores:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ART. 121, § 2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. PRONÚNCIA. (...) ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE DENÚNCIA E PRONÚNCIA. EMENDATIO LIBELLI. NARRATIVA ABRANGENTE QUE PERMITE NOVA ADEQUAÇÃO TÍPICA. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) V - Se a imputatio facti, explícita ou implicitamente, permite definição jurídica diversa daquela indicada na denúncia, tem-se a possibilidade de emendatio libelli (art. 383 do CPP). VI - Não há nulidade, decorrente da inobservância do mecanismo da mutatio libelli (art. 384 e §§ do CPP), se a exordial acusatória apresenta narrativa abrangente que admite outra adequação típica. VII - Na espécie, se da análise da exordial acusatória é possível concluir pela possível ocorrência de homicídio qualificado por motivo torpe, a despeito de constar a capitulação pelo motivo fútil, pode o magistrado, ao proferir a decisão de pronúncia, assim entender, sem que isto signifique prejuízo à ampla defesa. Habeas corpus não conhecido. (STJ. HC 320.201/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 27/11/2015)
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ART. 121, § 2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. PRONÚNCIA. NULIDADE. EXCESSO DE LINGUAGEM NÃO CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE DENÚNCIA E PRONÚNCIA. EMENDATIO LIBELLI. NARRATIVA ABRANGENTE QUE PERMITE NOVA ADEQUAÇÃO TÍPICA. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) VI - Não há nulidade, decorrente da inobservância do mecanismo da mutatio libelli (art. 384 e §§ do CPP), se a exordial acusatória apresenta narrativa abrangente que admite outra adequação típica. VII - Na espécie, se da análise da exordial acusatória é possível concluir pela possível ocorrência de homicídio qualificado por motivo torpe, a despeito de constar a capitulação pelo motivo fútil, pode o magistrado, ao proferir a decisão de pronúncia, assim entender, sem que isto signifique prejuízo à ampla defesa. Habeas corpus não conhecido. (STJ. HC 320.201/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 27/11/2015).

Logo, verifica-se que o Magistrado apenas adequou a tipificação penal aos fatos narrados na inicial (
emendatio libelli
), não havendo, portanto, qualquer prejuízo ou violação aos princípios e garantias constitucionais, pelo que não acolho a preliminar apresenta.
- MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICIDIO CULPOSO NO TRÂNSITO SOB DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSENCIA DE DOLO EVENTUAL. IMPROVIMENTO -

No mérito, a defesa, objetiva a desclassificação para o crime de homicídio culposo sob direção de veículo automotor, conforme o art. 302, inciso I, do CPB, em razão da ausência de dolo eventual na conduta do recorrente e por não haver comprovação da suposta embriaguez do acusado e nem que dirigia de maneira a assumir o risco de um evento morte.

Requer, ainda, que caso a tese de que o recorrente estava sob efeito de álcool, que seja aplicado o agravamento pelo crime de homicídio culposo cometido por pessoa embriagada ou drogada e não de homicídio na sua forma dolosa.

Em pesem os argumentos recursais, adianto que não deve prosperar a tese de desclassificação.

Conforme se extrai dos autos, no dia do crime o acusado dirigia em alta velocidade, fato comprovado através do depoimento das testemunhas
Maria Praxedes Monteiro Teixeira
, filha da vítima e
Joyce Ernestina Monteiro Braz
, neta da vítima, tendo estas declarado que estavam atravessando a rua para ir à ceia de natal na casa de uma parente, quando viram uma motocicleta em alta velocidade, passando próximo ao acostamento. As testemunhas esclareceram que o acusado em nenhum momento tentou frear o veículo e a vítima não teve tempo para reagir ou desviar, sendo atingida e arrastada por volta de 10 metros ao longo da via, que era uma descida íngreme.

Ressalto, que o próprio acusado declarou que não possuía carteira de habilitação e que nunca havia feito autoescola, pois trabalhava para sustentar sua família e iria construir a casa de sua genitora, por isso não possuía condições de arcar com o curso e as aulas de direção automotora.

Conclui-se, portanto, que o recorrente não possuía autorização para conduzir veículo em via pública, em razão de não possuir carteira nacional de habilitação para utlizar a motocicleta e ao fazer uso desta, ciente de sua limitação e em estado de embriaguez assumiu o risco do resultado.

Inclusive, a respeito da embriaguez do recorrente, menciono o depoimento da testemunha policial militar
Rodrigo Moreira Melo
que declarou ter conduzido o acusado no dia do crime, afirmando que sentiu um forte odor de álcool e percebeu os olhos vermelhos do acusado, sendo características típicas de ingestão de bebida alcoólica.

Com o advento da Lei 12.760/2012, a jurisprudência passou a admitir que o teste do bafômetro ou outro exame que comprove a ingestão alcoólica, não é imprescindível para que haja a confirmação da ingestão de bebida alcoólica no agente, hoje basta a existência de prova testemunhal constatando a influência do álcool e a afetação da capacidade psicomotora do condutor para que esteja configurado o delito, com o posterior encaminhamento do indivíduo até a Delegacia de Polícia para deliberação pela Autoridade Policial.

A respeito da averiguação da alteração psicomotora o Anexo II da Resolução n° 432, de 23 de janeiro de 2013, do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) elenca diversas características para aferir esta condição, tais como: sonolência, olhos vermelhos, vômitos, soluços, desordem nas vestes, odor de álcool no hálito.

Sendo assim, o depoimento do policial militar supramencionado confirmou que o recorrente ingeriu bebida alcoólica, visto apresentar sinais de embriaguez, que somado a confissão do próprio acusado em sede policial que admitiu ter ingerido bebida alcoólica durante comemoração na casa de um amigo, confirmam que à época do delito, conduziu motocicleta em via pública, sob efeito de álcool e causou a morte da vítima. Neste sentido são os julgados:
PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ART. 306 DO CTB. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TESTE DO ETILÔMETRO. DESNECESSIDADE. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. [...]. 3.
Com efeito, quanto à ausência da realização do exame pericial ante a recusa do acusado, com o advento da Lei n. 12.760/12, que modificou o art. 306 do Código de Trânsito, foi reconhecido ser despicienda a submissão do acusado a teste de etilômetro, tendo passado a ser admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova, como ocorreu no caso. 4. In casu, verifica-se ter sido reconhecida a embriaguez ao volante com base em provas testemunhais, pois os policiais responsáveis pela prisão em flagrante afirmaram, de forma categórica, que o réu "apresentava odor de álcool no hálito, desordem nas vestes, olhos vermelhos, sonolência, entre outros sinais característicos de alteração da capacidade psicomotora pela ingestão de álcool
". 5. Recurso em habeas corpus não provido.
STJ - RHC 110266 / AP - Rel. Rodrigo Dantas - 5ª Turma - J. 24/09/19.

Pelo exposto, as circunstâncias em que o crime aconteceu caracterizam a ocorrência do dolo eventual do recorrente, que utilizou-se de motocicleta emprestada, mesmo sem ter permissão legal, trafegando em alta velocidade durante a noite e de forma incompatível com a via, não teve cautela suficiente na direção do veículo automotor e por estar sob efeito de substância que altera a capacidade psicomotora, acabou por atropelar e provocar a morte da vítima. Sobre o tema colaciono julgado:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO NO TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E SOB EFEITO DE SUBSTÂNCIA TÓXICA. FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. OMISSÃO DE SOCORRO E CONDUÇÃO DE AUTOMÓVEL COM O DIREITO DE DIRIGIR SUSPENSO. DOLO EVENTUAL. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOLO EVENTUAL. INCOMPATIBILIDADE COM A TENTATIVA. POSSIBILIDADE. QUALIFICADORA. EXCLUSÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO [...] II - Não se pode generalizar a exclusão do dolo eventual em delitos praticados no trânsito
.
Na hipótese, em se tratando de pronúncia, a desclassificação da modalidade dolosa de homicídio para a culposa deve ser calcada em prova por demais sólida. No iudicium accusationis, inclusive, a eventual dúvida não favorece o acusado, incidindo, aí, a regra exposta na velha parêmia in dubio pro societate. III - O dolo

eventual
,
na prática, não é extraído da mente do autor, mas, isto sim, das circunstâncias. Nele, não se exige que o resultado seja aceito como tal, o que seria adequado ao dolo direto, mas isto sim, que a aceitação se mostre no plano do possível, provável. IV - Na hipótese, o paciente foi pronunciado por homicídio doloso (dolo eventual), uma vez que, conduzindo veículo automotor com velocidade excessiva, sob o efeito de álcool e substância entorpecente, não parou em cruzamento no qual não tinha preferência e atingiu a vítima, que andava de motocicleta, a qual só não veio a óbito por rápida e eficiente intervenção médica. V - "Consoante reiterados pronunciamentos deste Tribunal de Uniformização Infraconstitucional, o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime, especificamente, se o acusado atuou com dolo eventual ou culpa consciente, fica reservado ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, onde a defesa poderá desenvolver amplamente a tese contrária à imputação penal" (AgRg no REsp n. 1.240.226/SE, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 26/10/2015). Precedentes do STF e do STJ. VI - As instâncias ordinárias, com amparo nas provas constantes dos autos, inferiram que há indícios suficientes de autoria e materialidade a fundamentar a r. decisão de pronúncia do ora paciente, por homicídio tentado com dolo eventual, de modo que entender em sentido contrário demandaria, impreterivelmente, cotejo minucioso de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de habeas corpus (precedentes).
VII - Não é incompatível o crime de homicídio tentado com o dolo eventual, neste sentido é iterativa a jurisprudência desta Corte: "No que concerne à alegada incompatibilidade entre o dolo eventual e o crime tentado, tem-se que o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que "a tentativa é compatível com o delito de homicídio praticado com dolo eventual, na direção de veículo automotor
". (AgRg no Resp 1322788/SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/06/2015, DJe 03/08/2015). VIII - Esta Corte firmou orientação no sentido de que, ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes. Habeas corpus não conhecido.
STJ - HC 503796 / RS - Rel. Leopoldo Arruda - 5ª Turma - J. 01/10/2019.

Dessa forma, não merece acolhimento à tese defensiva que objetiva a desclassificação para o delito de homicídio culposo sob direção de veículo automotor, devendo o réu ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço do recurso em sentido estrito interposto pela defesa e nego-lhe provimento.

É voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3608